Tribunal: TJDFT
Processo: 0712116-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0712116-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANESSA DA SILVA SANTOS AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação revisional de contrato de financiamento de veículo, indeferiu tutela de urgência para determinar ao banco agravado que se abstenha de inscrever o nome da agravante em cadastros de restrição ao crédito e autorizar o depósito judicial dos valores incontroversos, a fim de que seja mantida na posse do veículo até o deslinde da causa. A agravante alega, em síntese, que estão sendo discutidas cláusulas abusivas no contrato, o que justifica o depósito judicial do valor incontroverso apurado em laudo técnico, a fim de mantê-la na posse do veículo, não sendo razoável que tenha que depositar o valor integral das parcelas para posteriormente requerer a restituição dos valores indevidamente cobrados. Requer, em antecipação de tutela recursal, seja deferida a consignação em pagamento dos valores, a fim de que seja mantida na posse do veículo e impedida a inscrição do seu nome em cadastros de inadimplentes. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que a alegada cobrança abusiva (e o consequente pedido de consignação dos valores incontroversos) demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório e dilação probatória. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator